Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723941-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO PAN S.A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701980-44.2025.8.07.001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA, deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinando que a baixa no sistema RENAJUD ocorreria após a citação. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA com força de MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO Recebo emenda de ID 230611117, fls. 70/73 que carreou a guia de custas e seu respectivo comprovante de pagamento. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: Nome: MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA Endereço: QN 12C Conjunto 9, 12 9 203, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71881-659 Advertências à parte ré: Se desejar que o veículo seja devolvido, livre de alienação fiduciária, pague o valor integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias contados da apreensão do bem. Se o pagamento não for realizado, o autor passará a ser o proprietário definitivo do veículo e poderá vender o bem a terceiros. Contrate um(a) advogado(a) para apresentar sua defesa no processo. Se não puder contratar, procure a Defensoria Pública (61) 2196-4300 ou os Núcleos de Prática Jurídica. Apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da apreensão do bem. O pagamento integral da dívida não impede que você apresente sua defesa, discorde do valor cobrado e solicite a restituição da quantia paga a maior. Se a defesa não for apresentada, será presumido o débito e o processo seguirá mesmo sem a sua participação (revelia). Para retirada de eventual segredo de tramitação dos autos, deverá a parte ré juntar procuração assinada de próprio punho, ou digital pelo ICP-Brasil ou Gov.br, e documento de identificação. Ao Oficial de Justiça: Ficam autorizados o horário especial, a requisição de apoio policial e arrombamento para o cumprimento do mandado. (Frustradas as tentativas em horário comercial, deverá ser realizada ao menos uma diligência em horário especial); O bem deverá ser entregue ao autor ou a um de seus representantes legais, conforme documento anexo a este mandado. Certifique o nome, telefone e o endereço para onde o bem será encaminhado, e se a parte requerida foi localizada e citada; Feita a Apreensão do bem, promova sua AVALIAÇÃO e VISTORIA; Preenchidos os requisitos legais, proceda à citação por hora certa e advirta o réu de que será nomeado curador especial, se houver revelia; Não localizado o bem, certifique se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do bem. Advertências à parte autora: Saliento que deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo (fone 61 3103-4746), sob pena de inviabilizar a realização da diligência e ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação e transcurso do prazo para purga da mora. De fato, esclareço apesar da apreensão do veículo somente após a citação é possível a baixa da restrição, pois o art. 3o, §2o, do DL 911/1969, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, define que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A legislativa não menciona que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário será efetivada após os cinco dias da execução da medida liminar ao patrimônio do credor fiduciário, sem antes do devedor tomar ciência da dívida e sem que o seja dada a oportunidade para o pagamento dentro do prazo estabelecido. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, a citação e intimação da parte ré, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, tem por objetivo normativo que num primeiro momento temporal o réu pague a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; e/ou que, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. É claro que seguir o raciocínio da norma do §3o do art. 3o do Decreto Lei 911/96 deve ser interpretada em conjunto com a norma do art. 231, II, CPC, porque a citação é o ato judicial que perfectibiliza a relação processual, ou seja, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, CPC), bem como se “válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)” (art. 240, CPC). Ressalto que, no procedimento especial da busca e apreensão, o cumprimento da medida liminar antecede a citação da parte requerida, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, não havendo que se falar, por consequência, em nulidade pelo fato de o veículo ter sido apreendido antes de efetivada a citação. Contudo, sem a realização da citação não há evidência de que a parte devedora tomou ciência da demanda em seu desfavor, uma vez que, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Por questões processuais óbvias, o réu desconhecendo a existência de demanda processual em seu desfavor, obsta o seguimento do feito, tendo em vista que não lhe é possível cumprir com pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 dias após a execução da medida liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido de retirada da restrição do veículo constante do RENAJUD, pois não foi levada a efeito a citação da parte requerida, e sequer iniciou o prazo para que haja a purgação da mora, não sendo cabível, ainda, consolidação da propriedade, tampouco a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. À Secretaria do Juízo: Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD e baixa de segredo de justiça; Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória, bem como a pesquisa de endereços no BANDI, SIEL, INFOSEG e SISBAJUD, com posterior intimação da parte autora para ciência e indicação do endereço a ser diligenciado. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor. Outrossim deverá a parte interessada indicar o nome do fiel depositário, com telefone e e-mail. Intime-se, ainda, o autor originário sobre a cessão; Comparecendo a parte ré aos autos, juntando procuração válida e documento de identificação, deverá ser baixada o segredo de tramitação. Não havendo a juntada desses documentos, deverá ser intimado a juntar. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Se a procuração juntada possuir assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov.br, intimar a parte ré a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Eventual defesa apresentada antes da apreensão do veículo somente será apreciada após o cumprimento da liminar. Após diligenciados os endereços (seja indicado pela parte e/ou encontrados nas pesquisas), intime-se a autora para pleitear conversão do processo em execução ou monitória (conforme título constante dos autos), juntando nova inicial, planilha do débito e endereço para citação, sob pena de extinção e revogação da liminar. Caso apresentado endereço pela parte autora que não conste das pesquisas ou do contrato, deverá demonstrar o vínculo do endereço com o réu ou veículo (foto/vídeo), sob pena de não ser diligenciado e o processo extinto. Nas razões recursais de ID 72902086, sustenta a evidente a falha processual na demanda, porquanto desnecessária a citação do réu, para somente após, determinar a baixa do RENAJUD. Diz que parágrafos do arts. 1o, 6o e 9o do Dec. Lei 911/69 não estão condicionados à citação do devedor, haja vista que decorrido o prazo nos referidos parágrafos, a posse e a propriedade restarão consolidados em favor do credor. Após tecer comentários sobre os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, requer a antecipação da tutela, de forma que se determine a baixa no sistema RENAJUD sobre a circulação do veículo, após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente da citação do agravado, a fim de garantir o direito creditório e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão nesse aspecto. Preparo devidamente recolhido (ID 72923774). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Deve ser observado que a medida legalmente prevista – restrição no sistema RENAJUD - tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC2. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. A título ilustrativo, colaciona-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há previsão legal, nos arts. 1o, 6o e 9o do Dec. Lei 911/69, que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu, o que, inclusive, restringe o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o esgotamento do prazo legal para purga da mora. Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considera-se demonstrado, porque com o condicionamento da baixa do RENAJUD à citação efetiva do devedor, o veículo não poderá ser consolidado em favor do credor, em prejuízo da propriedade resolúvel concedida anteriormente ao credor fiduciante no contrato de mútuo com a constituição da garantia da alienação fiduciária. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar ao i. Juízo de origem a adoção das providências para que seja retirado o condicionamento da baixa da restrição à circulação do veículo objeto da ordem liminar de busca e apreensão no sistema RENAJUD, à citação efetiva do devedor. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator